Tribunal: STF
Processo: ARE 1558858
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Instituto Nacional do Seguro Social - INSS interpôs agravo (eDoc 94), nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão (eDoc 93) que, sob o fundamento de que a controvérsia em questão não estaria abarcada pelo Tema 1.209/RG, porquanto concernente a período anterior à Lei n. 9.032/1995, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 91) interposto contra o acórdão proferido pela 4ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Paraná (eDoc 89), no que afastada a pertinência da ordem de suspensão nacional de processos proferida pelo ministro Luiz Fux.



    Em suas razões, o recorrente aponta violação aos arts. 2º, 195, § 5º, e 202, II, todos da Constituição Federal.



    Reporta-se ao RE 1.412.905, Rel. Min. Rosa Weber, interposto contra acórdão que teria adotado a mesma fundamentação que o ora recorrido e no qual determinada a devolução dos autos à origem para observância do disposto no art. 1030, incisos I a III, do CPC.



    Afirma necessária a suspensão do processo de origem, uma vez que o deslinde do caso depende dos julgamentos dos REs 1.412.905 e 1.368.225 (Tema 1.209/RG).



    Pondera desnecessário o reexame de fatos e provas. 



    Diz prequestionada a matéria.



    Consoante narra, o acórdão recorrido conferiu a vigilante o direito à aposentadoria especial ante enquadramento no código 2.5.7 do Decreto nº 53.831/1964, por equiparação à atividade de guarda, independentemente do uso de arma de fogo, única hipótese em que entende possível admitir a referida paridade de tratamento, desde que restrita ao período anterior à vigência da Lei n. 9.032/1995.



    Assevera necessário distinguir a periculosidade oriunda da exposição permanente a agentes físicos, químicos ou biológicos nocivos, situação que dá ensejo à concessão de aposentadoria especial; da periculosidade proveniente da própria natureza da profissão, sem que haja exposição constante a agentes nocivos, circunstância que confere apenas o direito à percepção de adicional trabalhista de periculosidade.



    Requer a suspensão do processo até o julgamento dos REs 1.368.225 (Tema 1.209/RG) e 1.412.905, para que, ao final, o período laborado como vigilante não seja reconhecido como especial.



    Em contrarrazões ao recurso extraordinário (eDoc 92), Clovis Roberto Scalci postula a manutenção do acórdão combatido, ao argumento de que a exposição permanente a agentes nocivos não constitui requisito necessário para o reconhecimento do período trabalhado como ensejador da concessão de aposentadoria especial, bastando que o segurado se sujeite a condições insalubres durante parte razoável da prática laboral, como ocorre na espécie, em que demonstrada a exposição intermitente a agentes físicos e químicos nocivos.



    Já nas contrarrazões ao agravo em recurso extraordinário (eDoc 96), o recorrido aduz a inexistência de violação direta a dispositivo constitucional, o não preenchimento do requisito do prequestionamento e a ausência de repercussão geral da matéria. No mérito, alega a inaplicabilidade do Tema 1.209/RG ao caso.



    É o relatório. Decido.



    Reputo necessária a devolução dos autos à origem para aplicação do rito previsto nos arts. 1.039/1.041 do Código de Processo Civil.



    A controvérsia suscitada no recurso extraordinário, concernente ao reconhecimento do período laborado na condição de vigilante como ensejador da concessão de aposentadoria especial, se encontra abarcada pelo Tema 1.209 da repercussão geral, cujo mérito se encontra na iminência de ser apreciado pelo Plenário.



    Não se extrai da decisão mediante a qual reconhecida a repercussão geral da questão objeto do Tema 1.209/RG qualquer distinção quanto ao tratamento conferido aos períodos anterior e posterior à vigência da Lei n. 9.032/1995, até mesmo porque a controvérsia será analisada à luz do art. 201, §1º da Constituição Federal. Confira-se:



    [...]



    No mérito, cumpre delimitar a questão controvertida nos autos, qual seja: a possibilidade de concessão de aposentadoria especial, pelo Regime Geral de Previdência Social - RGPS, ao vigilante que comprove exposição a atividade nociva com risco à integridade física do segurado, considerando-se o disposto no artigo 201, § 1º, da Constituição Federal e as alterações promovidas pela Emenda Constitucional 103/2019. (Grifo no original)



    Assim, concluo inadequado conceber que a discussão acerca do reconhecimento da especialidade da atividade de vigilante/vigia, no que concerne ao período precedente à edição da Lei 9.032/1995, não estaria abarcada pelo Tema 1.209/RG.



    Em face do exposto, determino o retorno dos autos ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região para que observe a ordem de suspensão nacional de processos emanada do Tema 1.209/RG. Uma vez dirimido o paradigma, caberá ao órgão de origem apreciar o caso concreto a partir da compreensão fixada.



    Dê-se baixa imediata.



    Publique-se. Intime-se.



Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente